Tribunal: TJSP
Processo: 1037355-38.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO - Ação declaratória de cancelamento de registro de veículo c.c anulatória de débitos tributários de IPVA e multas - Veículo objeto de alienação fiduciária obtida por meio fraudulento - Multas lavradas por autoridades municipais e federais de trânsito, as quais não integraram o polo passivo da lide - Correta extinção do processo, sem resolução de mérito, em relação a estas - Automóvel

Ementa:
APELAÇÃO - Ação declaratória de cancelamento de registro de veículo c.c anulatória de débitos tributários de IPVA e multas - Veículo objeto de alienação fiduciária obtida por meio fraudulento - Multas lavradas por autoridades municipais e federais de trânsito, as quais não integraram o polo passivo da lide - Correta extinção do processo, sem resolução de mérito, em relação a estas - Automóvel adquirido através da ação de estelionatário – Fato incontroverso - Ausência da propriedade do bem – Dispensa do pagamento dos tributos, nos termos da Lei Estadual no 13.296/2008 e 13.266/13 e das multas lavradas por autoridades estaduais - Precedentes – Cancelamento do registro do veículo que se impõe - Sentença mantida – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612147
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037355-38.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN e ESTADO DE SÃO
PAULO, são apelados/apelantes BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO e JOÃO BATISTA GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037355-38.2018.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação: 1037355-38.2018.8.26.0053 JV*
Apelantes e reciprocamente apelados: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
JUIZ: Dr. José Gomes Jardim Neto
Comarca: SÃO PAULO
Voto no: 15.414 th
APELAÇÃO - Ação declaratória de cancelamento de
registro de veículo c.c anulatória de débitos tributários de
IPVA e multas - Veículo objeto de alienação fiduciária
obtida por meio fraudulento - Multas lavradas por
autoridades municipais e federais de trânsito, as quais
não integraram o polo passivo da lide - Correta extinção
do processo, sem resolução de mérito, em relação a estas -
Automóvel adquirido através da ação de estelionatário
Fato incontroverso - Ausência da propriedade do bem
Dispensa do pagamento dos tributos, nos termos da Lei
Estadual no 13.296/2008 e 13.266/13 e das multas lavradas
por autoridades estaduais - Precedentes Cancelamento
do registro do veículo que se impõe - Sentença mantida
Recursos desprovidos.
Trata-se de apelações interpostas por ambas as partes,
contra a r. sentença de fls. 132/137, que julgou extinto o feito, sem a
resolução do mérito, com relação aos pedidos atinentes às multas aplicadas
por órgãos municipais e pela Polícia Rodoviária Federal, conforme o artigo
485, VI, do Código de Processo Civil, e julgou procedente os demais pedidos,
com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
anular o débito tributário de IPVA, bem como as infrações de trânsito
aplicadas por órgãos estaduais, constantes do prontuário do veículo,
cometidas após a data de 17/08/2017 e declarar a inexistência de relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037355-38.2018.8.26.0053 -Voto no
3
jurídica futura das autoras em relação aos débitos de IPVA e infrações de
trânsito aplicadas por órgãos estaduais, relativamente ao veículo descrito na
inicial.
Inconformada,
apela
a
Fazenda
(fls.
141/149),
sustentando, em suma, que, em que pese a alegação das recorridas de não ter
a posse do veículo, tal fato não alterou suas responsabilidades, uma vez que o
lançamento ocorreu pelo fato do veículo encontrar-se em seus nomes no
Cadastro do DETRAN, cujos dados serviram de referência para o lançamento
tributário em questão, na forma do disposto na legislação de regência. Dessa
forma, não há que se falar em ilegalidade dos lançamentos tributários
impugnados, os quais foram realizados em face do responsável tributário
apontado na legislação.
Por outro lado, se insurgem as autoras (fls. 153/161),
alegando, em suma, que uma vez constatada a fraude na operação, a ausência
de propriedade (fato gerador) e a indevida incidência de tributo (IPVA), se
faz presente a legitimidade passiva da Fazenda Pública do Estado de São
Paulo para responder pela demanda e cancelar o lançamento dos respectivos
débitos de multa, ainda que municipais ou federais.
Não houve apresentação de contrarrazões por ambas as
partes.
É o relatório.
Trata-se de recursos interpostos contra a r. sentença que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037355-38.2018.8.26.0053 -Voto no
4
julgou extinto o feito, sem a resolução do mérito, com relação aos pedidos
atinentes às multas aplicadas por Órgãos Municipais e pela Polícia Rodoviária
Federal, conforme aplicação do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil,
e julgou procedente os demais pedidos, com fundamento no art. 487, inciso I,
do Código de Processo Civil, para anular o débito tributário de IPVA, bem
como as infrações de trânsito aplicadas por órgãos estaduais, constantes do
prontuário do veículo, cometidas após a data de 17/08/2017, e declarar a
inexistência de relação jurídica tributária futura dos autores em relação aos
débitos de IPVA e infrações de trânsito aplicadas por órgãos estaduais,
relativamente ao veículo descrito na inicial.
Os recursos não merecem provimento.
Primeiramente, não cabe falar em anulação das multas de
trânsito impostas por agentes municipais ou por órgão federal.
E isto decorre do fato de que a correção do ato
administrativo eivado de nulidade somente é possível pela autoridade que o
praticou.
Logo, tendo sido os autos de infração lavrados por
autoridades de trânsito diversas daquelas que integraram a lide, era de rigor a
extinção do feito com relação a tais atos, posto que seria inexequível qualquer
ordem judicial que determinasse que autoridade administrativa de outra esfera
de poder corrigisse o ato praticado por autoridade diversa.
Por tais razões, era de rigor a extinção do feito, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037355-38.2018.8.26.0053 -Voto no
5
resolução do mérito, em relação a tal pedido.
Neste sentido, aliás, já decidiu esta Eg. Corte:
“ANULATÓRIA. Veículo objeto de alienação fiduciária obtida por
meio fraudulento. Ilegitimidade ativa da autora e passiva das
corrés em relação ao pedido de anulação de multa, eis que lavrada
por órgão de trânsito municipal e atribuídas a terceiro que não
integrou a lide. Pedido de cancelamento do registro do automóvel.
Possibilidade. Estelionato incontroverso. Contrato viciado que
resulta
na
nulidade
do
ato
administrativo.
Precedentes.
Inexigibilidade de tributos e taxas em relação à instituição
financeira no período posterior ao contrato. Sentença parcialmente
reformada. Recurso conhecido e provido em parte.” (TJSP;
Apelação Cível 1046811-12.2018.8.26.0053; Relator (a): Vera
Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 07/02/2020; Data de Registro:
07/02/2020).
Assim sendo, a r. sentença merece ser mantida neste
aspecto.
No mais, igualmente não assiste razão à Fazenda.
Com efeito, analisando-se detidamente os autos, verifica-
se que a autora, bem como o Sr. João Batista Gonçalves, foram vítimas de
crime de estelionato, conforme se depreende dos documentos constantes nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037355-38.2018.8.26.0053 -Voto no
6
autos (fls. 40), situação essa não impugnada pela apelante.
Daí porque se verificou a quebra do vínculo jurídico
existente entre a autora e o referido bem móvel, desde a data de sua aquisição
pelo terceiro estelionatário, o que impede a sua responsabilização quanto aos
encargos legais mencionados na inicial.
Isto porque, a constatação de fraude derruba a presunção
de legalidade e legitimidade do registro do veículo efetuado perante o
DETRAN, tornando indevidos os lançamentos de IPVA.
Aliás, no que tange aos tributos, IPVA e taxas, observa-se
que a pretensão consiste na anulação dos lançamentos a partir de agosto de
2017, quando já em vigor a Lei no 13.296 de 23 de dezembro de 2008, cujos
efeitos iniciaram-se em 1o de janeiro de 2009.
Esta lei autoriza a dispensa do pagamento do IPVA
quando ocorrer a perda total do veículo por furto ou roubo, por sinistro ou
outro motivo que descaracterize o domínio ou a posse daquele pelo
proprietário, em conformidade com as normas fixadas em decreto (art. 14 e
parágrafos).
O decreto regulamentador desta lei é o Decreto n.
53.352/08, que em seus arts. 1o e 2o, estabelece que a dispensa do pagamento
do IPVA, nestes casos previstos legalmente, ocorrerá a partir do exercício
seguinte ao da ocorrência do evento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037355-38.2018.8.26.0053 -Voto no
7
As normas acima, pois, são bastante claras e objetivas ao
conceder a dispensa no caso de ocorrência de qualquer causa que
descaracterize a posse ou domínio sobre o bem.
Tendo
a
autora
comprovado
satisfatoriamente
a
ocorrência desta situação e a consequente inexistência da propriedade ou
posse do veículo, desapareceu o próprio objeto da cobrança do IPVA, diante
da impossibilidade de ocorrência do próprio fato gerador.
Da mesma forma, desapareceu também o objeto da
cobrança das taxas relativas ao referido veículo.
Portanto, restou demonstrada a ocorrência da causa de
dispensa do pagamento do IPVA e demais taxas veiculares.
Não é outro, pois, o posicionamento deste Egrégio
Tribunal de Justiça a respeito da matéria ora sub judice, como se pode ver em
casos análogos:
“MANDADO DE SEGURANÇA IPVA Roubo de veículo
Pedido de cancelamento do imposto relativo aos anos posteriores
Lavrado boletim de ocorrência Ausência de posse e propriedade
- Admissibilidade Segurança concedida - Recurso desprovido.”
(AC no 852.374.5/2-00, rel. Des. JOSÉ HABICE j. de 03.08.2009,
v.u.).
“Ação declaratória de inexistência de débito tributário IPVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037355-38.2018.8.26.0053 -Voto no
8
Veículo furtado Perda da propriedade do bem Dispensa do
pagamento nos termos do art. 11 da Lei Estadual n° 6.606/89
Não comunicação do sinistro à repartição competente

Irrelevância Precedentes Contudo, não restou configurado o
dano moral passível de reparação - Descaracterizado o sofrimento,
vexame ou humilhação que foge à normalidade Ação julgada
parcialmente procedente
Sucumbência recíproca configurada
(Art. 21, “caput”, do CPC)
Sentença mantida - Recursos
desprovidos.” (AC no 725.116.5/4-00
Rel. Des. LEME DE
CAMPOS j. 16.11.2009).
E nem se alegue que a apelada deveria ter feito a
comunicação ou que tem responsabilidade solidária.
A Lei n. 13.296/08 estabelece a responsabilidade do
proprietário de veículos automotores para fins de comunicação de quaisquer
alterações ocorridas em relação a este ou ao veículo (art. 34).
Contudo, como visto supra, a mesma lei também
autoriza a dispensa do pagamento do IPVA quando ocorrer a perda total do
veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize o
domínio ou a posse daquele pelo proprietário, conforme estabelecido no seu
decreto regulamentador.
No caso, por ter ocorrido o estelionato, ficou
descaracterizado o domínio e a posse sobre o veículo pela financeira, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037355-38.2018.8.26.0053 -Voto no
9
como pela vítima do estelionato.
Como leciona Geraldo Ataliba, a hipótese de incidência
tributária é “a descrição legal de um fato; é a formulação hipotética, prévia e
genérica, contida na lei, de um fato. É, portanto, mero conceito,
necessariamente abstrato.... É a mera ́previsão legal ́.” (in “Hipótese de
Incidência Tributária”, Ed. RT, 2a. edição, 1981, p. 56).
Por outro lado, o fato imponível somente ocorre quando
exista um fato concreto, localizado no tempo e no espaço, o qual, por
corresponder rigorosamente à descrição legal prévia (tipicidade), dá
nascimento à obrigação tributária.
Logo, a ocorrência de um fato imponível e a sua
subsunção à hipótese de incidência dá nascimento à obrigação tributária.
Assim, no dizer do mestre Ataliba, na obra supra citada, o
“vínculo obrigacional que corresponde ao conceito de tributo nasce, por
força da lei, da ocorrência do fato imponível. A configuração do fato
(aspecto material), sua conexão com alguém (aspecto pessoal), sua
localização (aspecto espacial) e sua consumação num momento fático
determinado (aspecto temporal) reunidos unitariamente determinam
inexoravelmente o efeito jurídico desejado pela lei: criação de uma
obrigação jurídica concreta, a cargo de pessoa determinada, num momento
preciso.” (Ob. Cit., p. 68).
No caso, muito embora a ocorrência da alteração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037355-38.2018.8.26.0053 -Voto no
10
propriedade e posse do veículo, em tese, não tenha sido comunicada à
autoridade tributária, o lançamento do IPVA não encontra sustentação legal e
constitucional.
Isto porque a lei prevê como hipótese de incidência
tributária, para fins de cobrança do IPVA, a propriedade de veículos
automotores.
Da mesma forma, a Lei Estadual 13.266/13 assim dispõe:
“DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO DE
VEÍCULO (...)
Artigo 35 - É contribuinte da taxa a pessoa natural ou jurídica
proprietária de veículo sujeito a licenciamento neste Estado.
Artigo 36 - A taxa, cujo valor está previsto no item 11 do Capítulo
IV do Anexo I desta lei, deverá ser recolhida nos prazos definidos
pelo órgão de trânsito estadual e na forma estabelecida pela
Secretaria da Fazenda.
Artigo 37 - Fica dispensado o pagamento da taxa, a partir do
exercício seguinte ao da data de ocorrência do evento, na hipótese
de privação dos direitos de propriedade do veículo, na forma
estabelecida pelo Poder Executivo.
Parágrafo único - Restituída a posse, o proprietário do veículo
deverá pagar a taxa no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data
de devolução do bem.
Artigo 38 - A critério da Secretaria da Fazenda, o lançamento de
ofício da taxa e das multas previstas no artigo 16 desta lei poderá
ser efetuado em conjunto com o do Imposto sobre a Propriedade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037355-38.2018.8.26.0053 -Voto no
11
Veículos Automotores - IPVA, aplicando-se ao respectivo
procedimento administrativo tributário as disposições da Lei no
13.296, de 23 de dezembro de 2008.”
Logo, o fato gerador do tributo deve se dar em nome do
detentor do bem, de sorte que, não havendo detenção e nem propriedade, é
este indevido em face da apelada, eis que inexiste seu pressuposto legal,
sendo, por isso, inexistente o fato imponível, ou seja, o fato concreto no
universo
fenomênico
que
correspondesse
rigorosamente
à
norma
hipoteticamente formulada pelo legislador a fim de dar nascimento à
obrigação tributária, já que a apelada não era o seu proprietário e nem detinha
a sua posse.
Portanto, não poderia ter ocorrido o lançamento tributário
em seu nome, eis que esta não poderia sequer ser o sujeito passivo da
obrigação tributária em relação a tal bem.
Por isso, muito embora constasse dos registros do
DETRAN e do órgão fazendário a propriedade em seu nome, inexistente o
fato imponível, não sendo possível, por consequência lógica, a cobrança dos
tributos, eis que a obrigação tributária jamais poderia nascer em uma situação
como tal.
Por conseguinte, fica clara a impossibilidade de aplicação
das regras que exigem a comunicação por parte do alienante, bem como
estabelece a sua responsabilidade solidária em caso de não ocorrência desta
comunicação, eis que inexistente o pressuposto legal antecedente e necessário
para o nascimento da obrigação tributária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037355-38.2018.8.26.0053 -Voto no
12
Daí porque é irrelevante a comunicação ao DETRAN ou
ao órgão fazendário, posto que esta não interfere na responsabilidade
tributária da apelada, constituindo-se em mera formalidade administrativa
neste caso.
Neste sentido, inclusive, já decidiu o Eg. Órgão Especial,
como se pode verificar:
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo 6o, inciso
II, da Lei 13.296, de 23 de dezembro de 2008, do Estado de São
Paulo, que atribui responsabilidade tributária ao ex-proprietário
de veículo automotor para o pagamento de IPVA. O dispositivo em
comento constitui novo fato gerador do tributo para terceiro que
sequer integra a relação tributária. Violação dos artigos 146, III,
alínea 'a', 150, inciso IV, 155, inciso III, todos da Constituição
Federal, ao art. 121, inciso II, do Código Tributário Nacional, bem
como ao art. 1.228, do Código Civil. Incidente procedente.
Artigo 6o, inciso II, da Lei Estadual no 13.296/2008, de São Paulo,
que dispõe que “são responsáveis pelo pagamento do imposto e
acréscimos legais o proprietário de veículo automotor que o
alienar e não fornecer os dados necessários à alteração no
Cadastro de Contribuintes do IPVA no prazo de 30 (trinta) dias,
em relação aos fatos geradores ocorridos entre o momento da
alienação e o do conhecimento desta pela autoridade responsável”.
O artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro atribui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037355-38.2018.8.26.0053 -Voto no
13
responsabilidade semelhante à da norma impugnada, ex vi: “No
caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá
encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um
prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de
transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob
pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas
penalidades impostas e suas reincidências até a data da
comunicação”.
Não obstante a semelhança entre os dispositivos, cumpre trazer à
baila, recente jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça
que sumulou o entendimento de que o artigo 134, do CTB não se
aplica às relações tributárias.
“Súmula no 585: A responsabilidade solidária do ex-proprietário,
prevista no artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não
abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se
refere ao período posterior à sua alienação”. (Arguição de
Inconstitucionalidade no 0055543-95.2017.8.26.0000, Relator Alex
Zilenovski, djul. 11/04/18).
E, por tal motivo, é indevida a cobrança do IPVA
incidente sobre o automóvel em questão, após 17 de agosto de 2017, em
relação à apelante ou à vítima direta do estelionato.
Por fim, comprovada a fraude, de rigor o cancelamento
do registro do veículo em nome da apelada, eis que esta não detém mais
qualquer vínculo com o bem, devendo o corréu DETRAN providenciar a
devida baixa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037355-38.2018.8.26.0053 -Voto no
14
Finalmente, por consequencia lógica, nulas são as
autuações realizadas pelas autoridades de trânsito estadual, porque praticadas
por terceiro.
Por tais razões, a r. sentença não merece reforma,
mantendo-se-a incólume.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o artigo 489, §
1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF, julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento aos
recursos.

SILVIA MEIRELLES
Relatora